Tribunal: TJBA
Processo: 8001139-03.2021.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001139-03.2021.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: MARIA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL TORRES SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.

SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. MUNICÍPIO DE TEOFILANDIA.

LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECUNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA

1.

Insurge-se a parte Apelante em face de entender pela inexistência do direito da apelada de conversão da licença-prêmio não usufruídas

em pecúnia.

2.

O apelante juntou documentos novos em conjunto com o recurso de apelo. Nesse aspecto, entendo que o apelante não demonstrou o atendimento aos requisitos para a juntada de novos documentos (
art. 435 do CPC)
após encerrada a Instrução e, inclusive, após a sentença. Isso porque se tratam de documentos antigos, existentes e disponíveis antes mesmo da ação, pelo que devem ser desconsiderados.

3.

É certo que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já se posicionaram pela possibilidade de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas e não contabilizadas para fins de aposentadoria.

4.

Ademais, em julgado da corte superior do STJ, em sede de Recurso repetitivo, foi decidida tese sobre o tema (REsp: 1881283 RN).

5.

A lei
local nº
13/1993 prevê
o direito à licença premio (Licença premio por assiduidade) no art. 76 (ID 63772029).

6.

É assente o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, de que o termo inicial da prescrição do direito de buscar indenização relativa à licença prêmio não gozada é o ato da aposentadoria, de modo que, no curso da relação com a Administração, o servidor público pode gozar da licença-prêmio a qualquer tempo.

7.

No caso dos autos, a parte autora foi exonerada do cargo efetivo em 2019 em razão da sua aposentadoria (ID 63770062), fato este não impugnado pelo ente municipal.

8.

Descabe pois, sua tese de prescrição.

9.

Vale ressaltar, que não há nos autos informações de impedimentos legais para a concessão do benefício requerido, salientando que o município juntou, de maneira extemporânea, novos documentos, que não são aceitos legalmente em razão da juntada a destempo.

10.

Ex positis
, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do presente recurso
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001139-03.2021.8.05.0258
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e como apelada MARIA DE JESUS SANTOS.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se a sentença seus termos
, conforme voto relator.

Sala das Sessões,

datado e assinado eletronicamente.

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora